Tribunal: STF
Processo: AI 295769
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: temas constitucionais não
prequestionados (Súmula 282); prestada a jurisdição, embora em sentido
diverso do pretendido, o que não caracteriza subtração das garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em decisão
suficientemente fundamentada.